Tribunal: TJPA
Processo: 0000102-36.2020.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000102-36.2020.8.14.0008

APELANTE: NORBERTO DE ALMEIDA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ANPP. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, em razão da apreensão de 9 invólucros de pasta base de cocaína, fracionados e acompanhados de numerário em espécie, em circunstâncias indicativas de mercancia.

2. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; aplicação da fração máxima da minorante do § 4º do art. 33; e remessa dos autos para fins de Acordo de Não Persecução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para porte para consumo pessoal; (iii) saber se a fração da causa de diminuição do art. 33, § 4º, deve ser fixada no patamar máximo; (iv) saber se é cabível a análise de ANPP em sede de apelação contra sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não conhecimento do pedido de ANPP, por inadequação da via eleita, por se tratar de negócio jurídico processual de iniciativa do Ministério Público, a ser analisado, em regra, antes do recebimento da denúncia, não cabendo sua determinação em grau recursal após regular instrução e julgamento.
5. Materialidade comprovada por auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo. Autoria evidenciada por depoimentos policiais colhidos sob contraditório, harmônicos com os demais elementos de prova, aptos a embasar o édito condenatório.
6. A apreensão de droga fracionada em invólucros individualizados, aliada à apreensão de numerário e à dinâmica da abordagem, revela destinação mercantil, inviabilizando absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
7. A fração da minorante do art. 33, § 4º, deve ser fixada conforme as circunstâncias concretas, notadamente natureza, quantidade e forma de acondicionamento da droga, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, inexistindo ilegalidade na fração aplicada na origem.
8. Incidência do princípio da vedação à reformatio in pejus, diante de recurso exclusivo da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “É incabível a análise ou determinação de oferta de Acordo de Não Persecução Penal em sede de apelação interposta contra sentença condenatória.” 2. “A apreensão de droga fracionada, acompanhada de numerário e circunstâncias indicativas de mercancia, afasta a tese de porte para consumo pessoal.” 3. “A fixação da fração da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve observar as circunstâncias concretas do caso, especialmente a natureza e a forma de acondicionamento da droga.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 28-A, 155 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2160831/RJ, Quinta Turma, j. 07.02.2023; STJ, AgRg no AREsp 2208943/PR, Quinta Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgRg no REsp 2081091/MG, Quinta Turma, j. 08.08.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0800208-41.2022.8.14.0057, j. 03.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
NORBERTO DE ALMEIDA SOUSA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA (ID 29205786), que o condenou como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Consta da
denúncia
(ID 29205683, Págs. 1-3) que, no dia 04/01/2020, por volta das 16h10min, na Travessa Frederico Vasconcelos, Bairro Xavier, Morro do Macaco, no município de Barcarena/PA, o apelante foi flagrado na posse de 09 (nove) invólucros de substância entorpecente conhecida como “pasta base de cocaína”, em circunstâncias indicativas de destinação mercantil.

Nas
razões recursais
(ID 29205796), a defesa sustenta, em síntese, pela absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006; pela aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas no patamar máximo; pelo cabimento do Acordo de Não Persecução Penal.

Em
contrarrazões
(ID 33265263), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Nesta Superior Instância,
o Douto Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
(ID 33504003), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento de Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente
do recurso de apelação.

Não comporta conhecimento o pedido de remessa dos autos para fins de propositura de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por inadequação da via eleita.

O instituto previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal consubstancia negócio jurídico processual de iniciativa do Ministério Público, a ser analisado, em regra, antes do recebimento da denúncia, e pressupõe confissão formal e circunstanciada, além de juízo de conveniência e oportunidade pelo titular da ação penal.

A insurgência quanto à ausência de proposta de ANPP não se compatibiliza com a via recursal da apelação interposta contra sentença condenatória, não cabendo à instância revisora determinar, de ofício, a instauração de tratativas negociais após regular instrução e julgamento, sob pena de indevida supressão de instância e afronta ao sistema acusatório.

Assim,
não conheço do recurso nesse ponto
.

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito.

1. MÉRITO

1.1
Absolvição por insuficiência de provas

A Defesa postula absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando insuficiência de provas judicializadas.

A tese não prospera.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 29205684 - Pág. 17) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.05.000487-QUI (ID 29205695, Pág. 7), que atestou tratar-se de substância entorpecente do tipo cocaína.

No tocante à autoria, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se consistente e harmônico, atendendo ao disposto no artigo 155 do CPP. Os policiais militares, conforme mídias de audiência juntadas (ID’s 29205697-29205710) relataram, em juízo, que realizavam ronda quando visualizaram o apelante repassando substância a usuário, ocasião em que este, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga em direção à área de mata, sendo posteriormente abordado, encontrando-se em sua posse droga fracionada em invólucros individualizados e numerário em espécie.

Os relatos são convergentes e encontram respaldo nos elementos materiais apreendidos, inexistindo qualquer indício de interesse escuso ou contradição relevante que comprometa sua credibilidade.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o depoimento de policiais, quando prestado em juízo e harmônico com os demais elementos de prova, possui plena eficácia probatória:

“
Incabível, a absolvição do apelante por ausência de provas ou a desclassificação da conduta criminosa prevista no art. 33, da Lei n.° 11.343/06,
pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas. Na espécie,
embora as testemunhas de acusação sejam policiais civis e militares, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas
, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie. Logo, a condição destes
não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, pois se mostram em harmonia com os demais elementos de provas
.” (TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL, Nº 0800208-41.2022.8.14.0057, Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/06/2024) (grifei)

No mesmo sentido:

“Assim, não há que se falar em absolvição ou desclassificação, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.” (STJ - AgRg no AREsp: 2160831 RJ 2022/0203986-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023)

No caso concreto, a apreensão de 09 (nove) invólucros individualizados de cocaína, prontos para comercialização, aliada à apreensão de numerário trocado e à dinâmica da abordagem, revela destinação incompatível com uso exclusivo.

Não há, portanto, dúvida razoável apta a ensejar absolvição
com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

1.2
Desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006

Subsidiariamente, pleiteia a Defesa a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

Também não prospera.

Nos termos do artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, a aferição da destinação da droga deve considerar a natureza e quantidade da substância, o local e as condições da ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais do agente.

No caso, a droga foi apreendida fracionada em 09 (nove) invólucros individualizados, havendo ainda apreensão de numerário em espécie. Tais circunstâncias são incompatíveis com a hipótese de uso exclusivo.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a forma de acondicionamento, a quantidade de droga e a apreensão de dinheiro são elementos aptos a afastar a tese desclassificatória:

“A Corte a quo reputou comprovada a materialidade e a autoria delitiva pela prova oral produzida em contraditório judicial, notadamente pelo depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do agravante, corroborado pelo local em que esta foi efetuada e pelas condições em que se desenvolveu a ação criminosa. Outrossim,
o pleito de desclassificação do delito de tráfico de drogas para porte destinado ao consumo pessoal restou afastado em razão da demonstração da finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos, sobretudo pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga, pela apreensão de razoável quantia em espécie e pela dinâmica da abordagem, realizada após a visualização de movimentação típica de tráfico e fuga empreendida pelo agravante.
” (STJ - AgRg no AREsp: 2208943 PR 2022/0293520-8, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023) (grifei)

Ressalte-se que eventual condição de usuário não exclui, por si só, a prática do tráfico, sendo frequente a coexistência das duas situações.

Logo,
inviável a desclassificação pretendida
.

1.3
Fração da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006

A Defesa sustenta que, reconhecida a incidência da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, deveria ter sido aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços), ao argumento de que o apelante é primário, possui bons antecedentes e não há prova concreta de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa.

A insurgência, contudo, não procede.

Inicialmente, cumpre delimitar que o Juízo de origem reconheceu expressamente a incidência do denominado tráfico privilegiado, consignando, de forma clara, o preenchimento dos requisitos legais. Consta da sentença:

“Da causa de diminuição de pena (art. 33, § 4º da lei 11.343/2006)

O denominado tráfico privilegiado é uma figura prevista na lei antidrogas que permite a redução de pena para os réus que atendam aos requisitos legais, estando estes dispostos no § 4º do art. 33 da referida lei. Assim, para a aplicação do benefício, é necessário que o acusado seja
primário
, de
bons antecedentes
,
não se dedique às atividades criminosas
,
nem integre organização criminosa
, requisitos cumulativos à aplicação da diminuição.

No caso em tela, vislumbro que o réu preenche os requisitos para a diminuição, pela primariedade, assim como por não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.” (ID 29205786)

Como se vê, a minorante foi expressamente reconhecida, com redução da reprimenda e fixação da pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão. A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, portanto, exclusivamente ao
quantum
da fração aplicada
, e não ao cabimento da causa especial de diminuição.

Nos termos do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, a pena pode ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que preenchidos cumulativamente os requisitos legais. A definição da fração não decorre de critério aritmético automático, devendo observar as circunstâncias concretas do caso.

A jurisprudência do STJ consolidou entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias do delito, constituem fundamentos idôneos para modular o índice de redução:

“Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33 , § 4º , da Lei n. 11.343 /2006,
o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto
. 3. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33 , § 4º , da Lei n. 11.343 /2006, os Tribunais Superiores decidiram que
a quantidad e e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico
.” (STJ - AgRg no REsp: 2081091 MG 2023/0215167-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2023) (grifei)

Ademais, o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que a natureza e a quantidade da substância apreendida devem preponderar na fixação da pena, orientação que igualmente irradia efeitos sobre a definição da fração redutora.

No caso concreto, embora o apelante seja primário, a droga foi apreendida fracionada em 09 (nove) invólucros individualizados, prontos para comercialização, em local conhecido pela prática reiterada do tráfico de entorpecentes, havendo ainda apreensão de numerário em espécie. Tais circunstâncias revelam maior reprovabilidade concreta da conduta, não se revela desarrazoada a fração aplicada na origem, à luz das circunstâncias concretas do caso.

Não se verifica, assim, ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta apta a justificar a aplicação da redução em 2/3, como pretende a Defesa.

Registre-se, por oportuno, que, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, eventual recrudescimento da reprimenda encontra óbice no princípio da vedação à reformatio in pejus, razão pela qual a análise restringe-se à verificação de eventual prejuízo ao recorrente, o que não se constata na hipótese.

Mantém-se, portanto, a fração aplicada na sentença
.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento,
mantendo-se incólume a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026